Tribunal: TJMT
Processo: 1006178-80.2024.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006178-80.2024.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Limitação de Juros]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSE NEVES FERREIRA - CPF: 057.214.458-07 (EMBARGANTE), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), ODALGIR SGARBI JUNIOR - CPF: 029.925.249-30 (ADVOGADO), SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 14.207.201/0001-79 (EMBARGADO), RODRIGO VIANA FREIRE - CPF: 590.220.781-91 (ADVOGADO), IGOR LEONARDO COSTA ARAUJO - CPF: 590.184.291-04 (ADVOGADO), ALFA URBANISMO LTDA - CNPJ: 07.598.819/0001-41 (EMBARGADO), D. D. E. G. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 19.191.929/0001-73 (EMBARGADO), TOP URBANISMO INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 13.555.147/0001-90 (EMBARGADO), TRF3 URBANISMO E PARTICIPACAO LTDA - CNPJ: 19.242.996/0001-70 (EMBARGADO), LAURA RUVIERI DE AMORIM - CPF: 033.072.561-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO SEM ALTERAÇÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por José Neves Pereira contra acórdão que desproveu o recurso de apelação, sob alegação de erro material e contradição quanto à apreciação dos pedidos da ação revisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de erro material na referência à sentença de primeiro grau; e (ii) averiguar a ocorrência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatou-se erro material no trecho em que se afirmou que o pedido inicial fora julgado procedente, devendo constar que “a sentença de primeiro grau julgou extinto o processo”.

4. Inexiste, contudo, a alegada contradição, pois a fundamentação do acórdão está em consonância com o dispositivo, não se configurando incoerência interna.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).

6. No caso, a insurgência do embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se verificando vício a justificar alteração do decisum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, apenas para sanar erro material, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

1. O erro material pode ser corrigido de ofício ou por meio de embargos de declaração, desde que não implique modificação do conteúdo decisório.

2. A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, não se confundindo com o inconformismo da parte.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
José Neves Pereira

contra acórdão que
desproveu o recurso de apelação.

A parte embargante sustenta que o acórdão possui erro material acerca a menção que o pedido foi julgado procedente no primeiro grau.

Defende a existência de contradição ao afirmar que o pedido da ação revisional é mais amplo e também no que se refere a afirmação de que os pedidos formais são distintos.

Requer o acolhimento destes embargos para que seja sanados os vícios apontados.

Contrarrazões pela rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

A parte embargante sustenta que o acórdão possui erro material acerca a menção que o pedido foi julgado procedente no primeiro grau.

Quanto a alegação de erro material, assiste razão a parte embargante.

Assim sano o erro material nos seguintes termos:

Onde se lê:

“[...]

Após a devida instrução processual sobreveio a sentença combatida julgando procedente o pedido inicial. [...]”

Leia-se:

“A sentença de primeiro grau julgou extinto o processo.”

Defende a existência de contradição ao afirmar que o pedido da ação revisional é mais amplo e também no que se refere a afirmação de que os pedidos formais são distintos.

Inexiste a contradição apontada, isso é assim porque a fundamentação do acordão está em consonância com o dispositivo.

Vê-se, portanto, o embargante se insurge contra a valoração das provas, buscando a sua reapreciação em conformidade com o seu entendimento, o que é vedado em sede de embargos de declaração

Ressalto que a contradição que vicia o julgamento do ponto de vista formal é aquela interna, ou seja, entre as proposições do julgamento ou entre suas proposições e a respectiva conclusão, comprometendo a idoneidade do ato decisório em si mesmo, com abstração da conclusão a que haja chegado. Não, obviamente, a “contradição” como contrariedade à dispositivo de lei, jurisprudência ou ao que a parte esperava ver julgado, aspecto natural e inerente a toda e qualquer decisão que venha a desfavorecer um dos litigantes.
Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL - LOMAN. PENA DE DISPONIBILIDADE COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS. PRETENSÃO DE EXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 535 E INCISOS DO CPC.

(...)

5. Ademais,
conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas
. Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.

6. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016) (Destaquei)

Assim, resta evidente que a parte Embargante busca rediscutir a matéria neste ponto,
o que é vedado em sede de embargos de declaração
.

A bem da verdade a parte embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Com essas considerações
,
ACOLHO
os embargos de declaração
atribuindo-lhe tão somente
efeito integrativo
para corrigir o erro material apontado nos termos acima definidos, mantendo inalterados os demais pontos

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025